Tribunal: TJES
Processo: 5047863-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047863-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO BRAGA DA SILVA EDUARDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO. VÍTIMA POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do CP) contra policiais militares em serviço, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa pleiteia impronúncia por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do CP e absolvição quanto ao porte de arma com fundamento na consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora consistente em assegurar a impunidade de outro crime; (iii) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pela tentativa de homicídio, à luz do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413, § 1º, do CPP dispõe que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG; AgRg no HC nº 836.405/SP).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Boletim Unificado e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material.

Há indícios suficientes de autoria nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares vítimas, que afirmam ter o recorrente, após ordem de parada, apontado a arma e efetuado disparo em sua direção, sendo contido apenas após reação da guarnição.

O decote de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há indícios de que o agente agiu para assegurar a impunidade do porte ilegal de arma, ao tentar matar os policiais para evitar a prisão, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 1.681.503/MS).

O princípio da consunção não incide quando os delitos são praticados com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático, sendo o porte ilegal de arma infração consumada anteriormente e de forma independente da tentativa de homicídio.

Tratando-se de crime conexo a delito doloso contra a vida, o porte ilegal de arma de fogo deve ser submetido ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5047863-83.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIAGO BRAGA DA SILVA EDUARDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

THIAGO BRAGA DA SILVA EDUARDO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 17339396 – fls. 39/47), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado, para assegurar impunidade ou vantagem em outro crime e contra autoridade/agente de segurança
(art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14 ambos do CP), bem como o delito de
porte ilegal, de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei. N° 10.826/03).

Em suas razões (id 17339396 – fls. 15/23), a defesa requer a impronúncia do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, postula a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da incidência do princípio da consunção, bem como o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso V, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, que, em 5 de outubro de 2020, durante patrulhamento na região da “Cidade de Deus”, bairro Barramares, em Vila Velha/ES, policiais militares avistaram Thiago Braga da Silva Eduardo portando arma de fogo sem autorização legal. Ao notar a presença da guarnição, tentou evadir-se, sendo cercado.

Após ordem de prisão, o denunciado efetuou disparo contra os policiais Daniel de Abreu Monteiro e João Noé dos Santos Neto, com intenção de matá-los. O resultado morte não se consumou por erro de pontaria, caracterizando tentativa branca. As vítimas reagiram e alvejaram o denunciado no ombro direito, impedindo novos disparos, embora a arma estivesse municiada.

O agente agiu com o propósito de evitar a prisão e assegurar a impunidade pelo porte ilegal de arma de fogo. As vítimas encontravam-se no exercício regular de suas funções, na condição de policiais militares, nos termos do art. 144, inciso V, da Constituição Federal.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Auto de Apreensão (id. 17339396 – fls. 12-verso/13 dos autos originais), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id. 17339396 – fl. 13 verso dos autos originais) Boletim Unificado n° 43340875 (id. 17339396 – fls. 17/19 dos autos originais) e Laudo Pericial de Exame de Arma de fogo e Material (id. 17339396 – fls. 112/116 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos nos autos. A vítima, PM Daniel de Abreu Monteiro, declarou que, durante patrulhamento no Bairro Barramares, na localidade denominada “Cidade de Deus”, avistou o recorrente portando arma de fogo. Ao notar a presença policial, este empreendeu fuga, sendo perseguido por um beco, onde foi alcançado a aproximadamente 10 metros.

Após ordem de parada, o acusado efetuou disparo contra o militar, que reagiu à injusta agressão, vindo o recorrente a ser atingido no ombro. Relatou, ainda, que o acusado tentou nova fuga com a arma apontada para trás, sendo então alvejado e neutralizado.

O PM João Noé dos Santos Neto confirmou, em juízo, versão harmônica, afirmando que o recorrente, ao ser abordado, encontrava-se armado e, após receber ordem para largar a arma, apontou-a e disparou contra os policiais.

A testemunha PM Maciel da Costa Cosmi corroborou os relatos, informando que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes e que visualizaram o acusado armado, o qual fugiu ao perceber a guarnição. Embora não tenha presenciado os disparos, confirmou ter sido informado pelas vítimas de que o recorrente efetuou o tiro, reconhecendo-o após a prisão e ratificando a dinâmica descrita no Boletim Unificado e na denúncia.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo evidenciam a ocorrência do delito, bem como a existência de indícios de autoria por parte réu razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva da matéria.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No caso em análise, entretanto, há indícios suficientes de que o delito, em tese, tenha sido praticado com a finalidade de assegurar a impunidade de outro crime, na medida em que o acusado teria agido com o intuito de ceifar a vida dos agentes de segurança para evitar sua prisão em razão do porte ilegal de arma de fogo.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Por fim, no que se refere ao pedido defensivo, que visa a absolvição em relação crime de porte ilegal de arma de fogo

sob o argumento da aplicação do princípio da consunção, entendo ser inviável o seu reconhecimento.

O referido instituto estabelece que, quando um delito constitui meio necessário ou etapa de execução de crime mais grave, a infração menos abrangente é por este absorvida, evitando-se dupla punição pelo mesmo fato.

Na hipótese, contudo, não se mostra cabível a aplicação da consunção, como sustenta o recorrente, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local da tentativa de homicídio qualificado, o acusado foi surpreendido em flagrante portando de forma ilegal arma de fogo, atraindo a incidência do art.14 da Lei n. 10.826/03.

Dessa forma o crime previsto de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por se tratar de
delito conexo a crime doloso contra a vida
, deve ser igualmente submetido a apreciação Tribunal do Júri, por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal
1
.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
2
.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17663762),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

2
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)